Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RAI no. 1001614-45.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo interposto por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de execução no. 1000527-31.2020.811.0040 que lhe move COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA., deferiu a tutela de urgência determinando o arresto do produto soja na quantia equivalente a 45.846 (quarenta e cinco mil, oitocentas e quarenta e seis) sacas de 60 kg cada, que está em fase de colheita na propriedade rural do devedor indicada na exordial, expedindo-se o necessário para tanto, condicionando, contudo, a expedição do mandado de arresto e/ou precatória ao prévio comparecimento de representante legal da exequente, munido de seus documentos pessoais e comprobatórios da representação legal em Cartório para assinatura do Termo de Caução; por fim, determinou que o produto arrestado fique depositado em armazém que a parte exequente indicar, devendo esta providenciar a remoção e o armazenamento dos grãos, ficando as despesas da remoção a armazenamento dos grãos a cargo desta até decisão final nesses autos; nomeou a exequente como fiel depositária dos grãos, ficando advertida que esta expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicial. (...).
Sustentam os agravantes que a referida dívida fora totalmente quitada, seja com entrega de produtos, seja pelo Contrato de Novação, tendo o referido título perdido a sua exigibilidade, conforme abaixo ficará demonstrado, e o arresto impossibilitará o pagamento de quem realmente se deve, como também ficará descrito abaixo, causando enormes e graves prejuízos aos Agravantes.
Aduzem que, diante da novação, houve a quitação de todos os débitos dos Agravantes, para com a Agravada, referente aos “pacotes agrícolas” firmados nos anos de 2017 e 2018, que por sua vez lastreou a emissão das CPRs emitidas nos anos de 2017 e 2018 (milho e soja), ou seja, a dívida executada foi novada, não sendo possível a execução da mesma, pois o título perdeu a sua exigibilidade. E, tal fato pode ser constatado pelos documentos anexados aos autos.
Argumentam ainda que, ‘a maioria das CPRs não foram baixadas pelo fato de que as mesmas não mais estavam em nome da Agravada Coperlira, mas sim em nome de terceiras pessoas, ou seja, a empresa Coperlira recebeu todos os produtos oriundo das safras implantadas em 2017 e 2018, e não efetuou os devidos pagamentos as endossatárias ou mesmo informou aos Agravantes a transmissão dos títulos à terceira pessoa, agindo em total má-fé e hoje os Agravantes encontram-se com esse débito, além do débito oriundo da novação, em total contrariedade ao bom direito. Vale mencionar, que a CPR que estava em poder da Agravada, a mesma, usando de total má-fé, protocolou ação de execução, com pedido de arresto, causando grave e imensurável prejuízo aos produtores Agravantes.’.
Afirmam também que, ‘a Agravada recebeu grande parte da dívida; negociaram o saldo remanescente; endossaram as CPRs e até a presente data não procederam com as baixas necessárias, e com a Execução em referência, estão causando enormes prejuízos aos Agravantes; Vale destacar Excelência, que uma das empresas para a qual a Coperlira endossou 02 (duas) das CPR ́s, ou seja, a de registro no 4204, no volume de 31.750sc de soja e a de registro no 4336, no volume de 81.600sc de milho, por não receber dívidas da mesma, no valor de R$ 9.299.455,63 (nove milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), entrou com pedido de falência da Coperlira – Ação no 1007320-20.2019.8.11.0040, tramitando na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, constando como Autora da Ação, a empresa Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S/A e como Ré a empresa Coperlira Agronegócios Ltda – EPP. Dessa forma, e diante do débito da Agravada Coperlira com a empresa Minorgan, incontestavelmente não emitirá baixa das CPR ́s supra destacadas e poderá protocolar Ação de Execução dos aludidos títulos, podendo causar graves e irreparáveis danos aos Agravantes, pois certamente entrará com ação de execução; A lavoura de soja, pela ilicitude da Agravada, ficou totalmente comprometida. E, com o arresto, tornar-se-á impossível cumprir com os compromissos assumidos, pois para a safra 2019/2020, por determinação da Agravada e seus sócios, houve a emissão de novas CPR’s, que deverão ser honrados, e com o arresto em destaque, infelizmente não o será.’.
Requerem seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, ou seja, liminarmente e sem a oitiva da parte contrária, suspender o arresto e consequentemente determinar a devolução do produto arrestado e depositado em nome da Agravada; seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, suspendendo o arresto deferido em sede de Primeiro Grau, nos autos da ação de Execução, feito n. 1000527-31.2020.8.11.0040, terminando a imediata devolução de todo o produto já arrestado e depositado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)O fumus boni iuris restou evidenciado nos documentos juntados nos autos que comprovam a existência da dívida decorrente da emissão de CPR e respectivo aditivo (ID 8048709), os quais se encontram devidamente registrados junto ao CRI da Comarca de Guarantã do Norte (ID.28735812).
Além disso, a despeito das alegações dos executados nos autos, observa-se que a novação a que se referem e colacionam cópia em id. 28750720 não menciona expressamente o título que embasa a execução, qual seja a CPR n° 01 TR-11.514/2018, de modo que não há como se presumir que esteja nela compreendida.
Já com relação ao periculum in mora, tratando-se de produto de fácil comercialização, aliado ao fato de que se aproxima o encerramento da safra, evidencia a necessidade do deferimento da medida, sendo plausível o fundado receio externado pela credora em ver tornar-se inútil a prestação jurisdicional caso não deferida a medida liminarmente.
Contudo, para resguardar o tratamento isonômico às partes e, visando o ressarcimento de eventuais danos que a providência possa causar ao executado, na esteira do art. 300, § 1o do NCPC, entendo necessário que o oferecimento de caução real pela parte autora.
No ponto, ante o laudo de avaliação encartado aos autos, considero idônea e suficiente a caução apresentada pela exequente.
Posto isso, nos termos do artigo 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando o ARRESTO do produto soja na quantia equivalente a 45.846 (quarenta e cinco mil, oitocentas e quarenta e seis) sacas de 60 kg cada, que está em fase de colheita na propriedade rural do devedor indicada na exordial, expedindo-se o necessário para tanto, CONDICIONANDO, contudo, a expedição do mandado de arresto e/ou precatória ao prévio comparecimento de representante legal da exequente, munido de seus documentos pessoais e comprobatórios da representação legal em Cartório para assinatura do Termo de Caução.
DETERMINO que o produto arrestado fique depositado em armazém que a parte exequente indicar, devendo esta providenciar a remoção e o armazenamento dos grãos, ficando as despesas da remoção a armazenamento dos grãos a cargo desta até decisão final nesses autos, INTIMANDO-SE, também, o armazém em que ficar depositado a não dispor do produto sem ordem EXPRESSA deste juízo.
NOMEIO a exequente como fiel depositária dos grãos, ficando advertida que esta expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicial.
Embora se trate de execução de coisa fungível, portanto incerta, a seleção do produto foi pactuada entre as partes, devendo a ação tomar o curso do artigo 806 e seguintes do Código de Processo Civil. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito almejado, para manter os alimentos como fixados, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comuniquem-se o MM. Juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator